Tribunal: STF
Processo: ARE 1465790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. ALTERAÇÃO NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI MUNICIPAL Nº 7.038/2022. PARCELA AUTÔNOMA PESSOAL. REAJUSTE DA BASE DE CÁLCULO COM BASE NA PORTARIA Nº 67/2022 DO MEC. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS DA LEI 11.494/2007 QUE FORAM REVOGADOS PELAS NOVAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA EC 108/2020 E NA LEI 14.113/2020. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS OBSERVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso VIII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, não se discutem os reflexos escalonados do piso nos demais níveis, faixas e classe da carreira, mas a repercussão do piso como base de cálculo de outras vantagens (que antes tinham o piso como base de cálculo) que passaram a compor a denominada parcela autônoma (hora-atividade; incentivo de qualificação - nível graduação; difícil acesso, etc.).



    No mais, a Lei Municipal nº 7.038/2022, que fixa o piso salarial profissional nacional do magistério como vencimento básico para os cargos e empregos de Professor e Orientador Educacional, atualiza valores de vantagens funcionais, e dá outras providências, atualizou os valores das gratificações e vantagens do magistério público municipal:



    Art. 4º As gratificações e vantagens do quadro do magistério corresponderão aos valores elencados no Anexo II e serão pagas proporcionalmente à carga horária desempenhada nas condições exigidas para cada uma.



    § 1º Para fins de enquadramento nas condições previstas nesta Lei serão consideradas as gratificações e vantagens já percebidas pelos servidores e os seus respectivos valores serão equiparados àqueles previstos no Anexo II desta Lei.



    § 2º O disposto no parágrafo anterior não se estende às gratificações e vantagens incorporadas, as quais ficam com os valores mantidos não havendo equiparação.



    § 3º Os Orientadores Educacionais ativos passarão a fazer jus exclusivamente ao incentivo de qualificação previsto nos termos do art. 32 da Lei Municipal nº 3.198, de 9 de maio de 1989 e conforme Anexo II desta Lei.



    § 4º As gratificações tratadas no caput deste artigo serão passíveis de reajuste exclusivamente de acordo com a reposição inflacionária, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos últimos doze meses anteriores ao mês de referência da data-base, a qual é estabelecida para todos os servidores com mesma data e índice.



    § 5º As aulas excedentes e o complemento de carga horária equivalerá somente ao novo vencimento básico proporcionalmente à carga horária designada para desempenho suplementar e temporário.



    Art. 5º As gratificações atribuídas à função de Direção das escolas municipais de ensino infantil serão equiparadas às condições estabelecidas para as escolas do ensino fundamental, aplicando-se pagamento conforme número de alunos matriculados em cada unidade, conforme o Anexo II.



    [...]



    Assim, visando garantir a irredutibilidade da remuneração, o art. 6º da Lei Municipal nº 7.038/2022 assim dispôs:



    Art. 6º As alterações previstas nesta Lei não resultarão em redução remuneratória, ficando assegurada a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimento.



    § 1º As verbas de natureza permanente que o servidor já percebe, tais como incentivo de qualificação, hora atividade, adicionais por tempo de serviço e vantagens incorporadas, terão seus valores preservados e atualizados nos termos do art. 4º desta Lei, e serão pagas sob verba única denominada parcela autônoma pessoal.



    § 2º A parcela autônoma pessoal será passível de reajuste exclusivamente de acordo com a reposição inflacionária, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos últimos doze meses anteriores ao mês de referência da data-base, a qual é estabelecida para todos os servidores com mesma data e índice.



    § 3º Fica vedada a percepção de gratificação ou vantagem de mesma natureza com as verbas que compõe a parcela autônoma pessoal, cabendo o pagamento da diferença pecuniária quando houver.



    [...]



    Vale lembrar que eventuais alterações na composição da remuneração dos servidores, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, sem que haja redução do montante até então percebido, não fere os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, como já assentou o STF: não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (Tese definida no RE 563.708, rel. min. Carmen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5- 2013, Tema 24).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 911, assim fixou o entendimento: A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.



    Assim, por imposição do princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), não há como, ante a expressa redação estabelecida pelo legislador municipal, adotar o reajuste do piso nacional do magistério com base na Portaria nº 67/2022 do MEC, considerada inconstitucional, pois não poderia estabelecer reajuste do piso pelos critérios da Lei 11.494/2007, que foram revogados pelas novas disposições contidas na EC 108/2020 e na Lei 14.113/2020.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente